Tribunal: TJMT
Processo: 1028890-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028890-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACIR BRUNORO - CPF: 411.300.731-49 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXTRAVIO DO PROCESSO – COMPROVADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a perda ou extravio do processo administrativo acarreta sua equiparação à inexistência, resultando na invalidação do título originado do referido procedimento e na consequente impossibilidade de sua execução.

2. Diante disso, considerando que a parte promovente, ora recorrida, comprovou o extravio dos autos, é imperativo reconhecer a nulidade do título oriundo do processo administrativo.

3. Ademais,
considerando que não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva, não há que se falar em tal instituto,
uma vez que entre a data da lavratura do auto de infração e o ajuizamento do procedimento administrativo, não decorreu o referido prazo.

4.
No entanto, diante da inércia do processo desde o extravio dos autos, verifica-se a configuração da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração, pois este permanece paralisado por mais de 3 (três) anos.

5. Logo, concluo que os atos administrativos impugnados são nulos em virtude do comprovado extravio dos autos, bem como pela ocorrência da prescrição intercorrente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que
, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1028890-88.2021.8.11.0041, ajuizada por MOACIR BRUNORO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, julgou procedente os pedidos contidos na inicial,
nos seguintes termos (ID. 151245973):

“
Vistos.

Cuida-se de ação proposta por
MOACIR BRUNORO
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, liminarmente, a concessão da tutela de urgência
“(...) a fim de que seja determinada a suspensão do Auto de Infração n. 0084D, da multa dele decorrente e do Termo de Embargo n. 0032D incidente sobre a fazenda do autor”.

No mérito, requereu a procedência da ação,
“(...) a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo ambiental n. 384.021/2016, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório em razão do seu extravio e também em decorrência da consumação da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição da pretensão punitiva penal e da prescrição intercorrente e, por conseguinte, seja determinada a anulação/revogação/extinção do Auto de Infração n. 0084D e do Termo de Embargo n. 0032D, nos termos do artigo 19 e seguintes do Decreto Estadual n. 1.986/2013”.

A parte autora aduz, em síntese, que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Jady II, localizada no Município de Nova Ubiratã (MT).

Relata que em 03.08.2016 uma equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, esteve em sua propriedade e lavrou o Auto de Infração n. 0084D, por suposta ocorrência de desmate de 195,5 ha de vegetação nativa, dentro de área de reserva legal e 46,72 ha fora dela, além de queima sem autorização em 163,60 ha de ARL, com imposição de multa no valor de R$2.251.200,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil e duzentos reais). Houve também a lavratura do Termo de Embargo n. 003D.

Assevera que, após apresentar defesa administrativa e decorridos vários anos da autuação, buscou saber informações sobre o andamento do Processo Administrativo n. 384.021/2016, decorrente do Auto de Infração lavrado ainda em 2016, oportunidade em que tomou conhecimento de que o feito foi extraviado.

Aponta que o Processo Administrativo estava paralisado desde 2017. Por meio da certidão datada de
12.08.2021
, a Coordenadora de Processos Administrativos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, ratificou a informação de que os autos do Processo n. 384.021/2016 ainda não foi localizado, assim como que as buscas ainda continuam visando sua localização (Id. 63260714).

Nesses termos, entende que seria medida de direito o reconhecimento da prescrição em todas as suas modalidades (da pretensão punitiva, penal e intercorrente), haja vista a ausência completa de atos tendentes a instruir ou decidir o processo, com manutenção ilegal de punições quando há muito tempo superado o direito da parte à razoável duração do processo.

Pugnou ainda pela concessão do parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, §6o, do Código de Processo Civil.

O pedido de parcelamento foi deferido no id. 63281848.

A parte autora comprovou o pagamento da primeira parcela nos ids. 63867419, 63867420 e 63867421.

Instado a respeito da pretensão liminar (id. 64105401), o ESTADO DE MATO GROSSO não se manifestou, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

A liminar foi deferida no Id. 6617940, para determinar a suspensão dos efeitos do
Auto de Infração n. 0084D
, assim como do
Termo de Embargo/Interdição n. 0032D,
apurados no âmbito do
Processo Administrativo n. 384.021/2016
que se encontra extraviado perante o órgão ambiental estadual, devendo o Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

O ESTADO DE MATO GROSSO informou a interposição de recurso de agravo de instrumento sob o n. 1020727-48.2021.8.11.0000 (Id. 70752192), não sendo concedido o efeito suspensivo almejado (Id. 71331936).

A contestação apresentada pela parte requerida foi acostada no Id. 70162534. Em síntese, sustentou a inocorrência da alegada prescrição intercorrente, considerando que, mesmo com eventual extravio dos autos, não houve inércia apta a caracterizar a apontada prescrição. De igual modo, sustenta a inexistência da prescrição da pretensão punitiva. Apontou ainda a possibilidade de restauração dos autos em eventual extravio, situação que afastaria a alegada ocorrência de cerceamento de defesa. Por fim, sustentou a legalidade do embargo da atividade levada a efeito. Nesses termos, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Impugnação à contestação apresentada no Id. 72431743.

Instados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (Id. 73750570), o ESTADO DE MATO GROSSO informou que não possuía provas adicionais a produzir (Id. 73922741), enquanto a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 74652530).

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou no Id. 79287665, pela requisição de informações à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, objetivando identificar o paradeiro dos autos do processo administrativo ambiental n. 384.021/2016. Caso não seja localizado, esclarecer se houve a sua restauração.

É o relato. DECIDO.

1.

DA PRODUÇÃO DE PROVA E DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO.

Instados a produzirem provas, o ESTADO DE MATO GROSSO informou que não possui provas adicionais a produzir (Id. 73922741), enquanto a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 74652530).

Em contrapartida, o MPE-MT se manifestou no Id. 79287665, pela requisição de informações à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, objetivando identificar o paradeiro dos autos do processo administrativo ambiental n. 384.021/2016. Caso não seja localizado, esclarecer se houve a sua restauração.

Pois bem.

A respeito da prova, disciplina o Código de Processo Civil:

“Art. 370.
Caberá ao juiz
, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[sem destaque no original].

Não obstante, analisando os autos, não vislumbro a necessidade de realização de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, pois os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio e as partes, intimadas a apresentar outras provas além das já existentes nos autos, foram expressas no sentido de demonstrar o desinteresse na sua produção.

Diante do exposto, indefiro

o pedido de produção de novas provas apresentado pelo MPE-MT, uma vez que no caso em exame, apesar de versar sobre matéria de fato e de direito, o acervo probatório já produzido e contido nos autos dá suporte a um seguro julgamento do litígio. Nesse sentido, é ônus do requerido, em
sede de contestação
, alegar "toda a matéria de defesa" e especificar "as provas que pretende produzir" (art. 336 CPC), inclusive, no caso, sobre o paradeiro dos autos administrativos e eventuais medidas adotadas para a restauração.

Nesses termos, inexistindo preliminares a serem analisadas, tampouco matérias prejudiciais, passo a análise do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

FUNDAMENTO.

2.1.

DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da CF, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5o - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6o - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30.10.1995. DJU em 17.11.1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”
(Direito Ambiental Esquematizado. 4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao
poluidor
a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

2.2.

RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO ‘VICUNA’). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO ‘METANOL’. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A
QUO
. QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.

1. Tratam os presentes autos de: a) em 2004 a empresa ora recorrente celebrou contrato internacional de importação de certa quantidade da substância química metanol com a empresa Methanexchile Limited. O produto foi transportado pelo navio Vicuna até o Porto de Paranaguá, e o desembarque começou a ser feito no píer da Cattalini Terminais Marítimos Ltda., quando ocorreram duas explosões no interior da embarcação, as quais provocaram incêndio de grandes proporções e resultaram em danos ambientais ocasionados pelo derrame de óleos e metanol nas águas da Baía de Paranaguá; b) em razão do acidente, o Instituto recorrido autuou e multa a empresa recorrente no valor de R$ 12.351.500,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) por meio do Auto de Infração 55.908
; c) o Tribunal de origem consignou que ‘a responsabilidade do poluidor por danos ao meio ambiente é objetiva e decorre do risco gerado pela atividade potencialmente nociva ao bem ambiental. Nesses termos, tal responsabilidade independe de culpa, admitindo-se como responsável mesmo aquele que aufere indiretamente lucro com o risco criado’ e que ‘o artigo 25, § 1o, VI, da Lei 9.966/2000 estabelece expressamente a responsabilidade do 'proprietário da carga' quanto ao derramamento de efluentes no transporte marítimo’, mantendo a Sentença e desprovendo o recurso de Apelação.

2.
A insurgente opôs Embargos de Declaração com intuito de provocar a manifestação sobre o fato de que os presentes autos não tratam de responsabilidade ambiental civil, que seria objetiva, mas sim de responsabilidade ambiental administrativa, que exige a demonstração de culpa ante sua natureza subjetiva.
Entretanto, não houve manifestação expressa quanto ao pedido da recorrente.

3.
Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
.

4.
Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa
.

5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que,
‘tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador’
(AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).

6. ‘Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’
. (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).

7. Caracteriza-se ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação expressa.

8. Determinação de retorno dos autos para que se profira nova decisão nos Embargos de Declaração.

9. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp. n. 1.401.500-PR - 2013/0293137-0. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 16.8.2016. Publicado no DJE em 13.9.2016). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão.

II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador.

III - Agravo regimental provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 62584/RJ. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Relatora para o acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA. Julgado em 18.6.2015. Publicado no DJE em 07.10.2015).

Em decisão tomada em 07.02.2019, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
reforçou que a responsabilidade por infração administrativa ambiental é de natureza subjetiva
. Confira-se:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Infere-se dos autos que a aplicação da multa se deu com base exclusivamente na análise e interpretação de legislação local (Lei Estadual 997/1976). Todavia, em Recurso Especial não compete a esta Corte o exame da referida matéria, por analogia, por se tratar de análise de legislação local, cuja apreciação é obstada pela Súmula 280/STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.

2. Segundo o acórdão recorrido: ‘Pois bem. A questão posta em juízo é atinente à responsabilização da autora como beneficiária da matéria prima proveniente da Fazenda Cachoeira dos Felícios, onde se deu a queima sem prévia autorização e em local proibido, tendo a d. autoridade sentenciante acolhido a argumentação da ré, uma vez não ter a demandante se desincumbido do ônus de provar que o auto de infração lavrado não se reveste de veracidade e legitimidade. E com razão, a meu ver. A apelante nega a autoria do fato descrito no auto de infração, afirmando, ainda, a ausência do nexo causal entre a conduta e o dano causado. Contudo, depreende-se das provas contidas nos autos que funcionários estavam promovendo manualmente o corte da cana-de-açúcar após a queima, beneficiando-se desta’.

3. No que tange ao argumento de que a recorrida teria sido a autora do referido incêndio, ou que dele não teria se beneficiado, verifica-se que qualquer modificação no entendimento firmado no acórdão recorrido, demandaria necessariamente a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’

4.
Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta.

5. Agravo Interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP (2018/0131908-4). Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019). [sem destaque no original]

Por todo o exposto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

2.3.

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20a ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da CF, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...];

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;”
[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (art. 24, §1o). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar (art. 24, §2o, c/c art. 32, §1o) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades.

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4o).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Magna de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

2.4.

ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1o.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

2.5.

PRETENSÃO INICIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO N. 0032D E AUTO DE INFRAÇÃO 0084D.

DO EXTRAVIO DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

No caso, a parte requerente sustentou que, após apresentar defesa administrativa e decorridos vários anos da autuação, buscou saber informações sobre o andamento do Processo Administrativo decorrente do Auto de Infração lavrado ainda em 2016, oportunidade em que tomou conhecimento de que o feito foi extraviado.

Por meio da certidão datada de
12.08.2021
, a Coordenadora de Processos Administrativos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, ratificou a informação de que os autos do Processo n. 384.021/2016 ainda não haviam sido localizados, assim como que as buscas ainda continuam visando a sua localização (Id. 63260714).

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Cumpre ressaltar que o extravio do processo administrativo além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regular constituição do crédito. No caso, não há notícias da homologação do Auto de Infração lavrado, assim como do Termo de Embargo.

O c. Superior Tribunal de Justiça entende que o extravio do processo administrativo equivale à sua inexistência, o que gera a nulidade do título pela perda da exequibilidade, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.

1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

2.
A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp 783118/RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016). [sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA.

1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número.

2. Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1240659/RS, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014). [sem destaque no original].

No caso, certo que a parte requerente logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência de localização dos autos do Processo n. 384.021/2016, por meio da certidão datada de
12.08.2021
, da lavra da Coordenadora de Processos Administrativos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (Id. 63260714), desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado no subitem 1.4.

Por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO se limitou a sustentar a possibilidade de restauração dos autos, consoante prevê a Portaria SEMA n. 405/2014, deixando de apresentar qualquer informação do órgão ambiental dando conta da adoção de providências nesse sentido, o que era ônus da requerida fazer tempestivamente (art. 336 CPC).

Merece registro, por oportuno, que o órgão ambiental tem ciência do extravio dos autos do Processo n. 384.021/2016, tanto é que lavrou a Certidão acostada no Id. 63260714, dando conta da sua não localização.

Com efeito, em consulta aos andamentos do Processo n. 384.021/2016 realizada nesta data –
http://www.protocolo.sad.mt.gov.br/consulta/cp.php

–, denota-se que o referido processo continua sem qualquer novo andamento desde 04.7.2017, assim como no extrato anteriormente apresentado pela parte autora no Id. 63260715.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Em razão do extravio dos autos do Processo Administrativo n. 384.021/2016, referente ao Auto de Infração n. 0084D, de 03.8.2016, a parte requerente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta imputada no referido auto de infração.

De partida, imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5o,
caput
), que objetiva, última
ratio
, a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga
– prescrição da pretensão punitiva da administração pública em relação aos seus agentes que cometeram infração administrativa –
tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, alçado pela Constituição Federal de 1988 a direito fundamental. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4o E 5o, III, 212 E 246, §§ 2o A 4o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

[...].

III. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional,
uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado
, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor’
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015)”.
(STJ. RMS n. 46421/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 10.10.2017. Publicado no DJe em 23.10.2017). [sem destaque no original]

Em arremate, significativas são as palavras de Romeu Thomé sobre a matéria:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la.
Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente.”
(Manual de Direito Ambiental. 3o ed. rev. ampl. e atual. salvador: JusPodivm, 2013, p. 601). [sem destaque no original]

No campo da legislação, o
Decreto Federal n. 20.910/1932
define, em seu art. 1o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Vejamos a sua redação:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”
[sem destaque no original]

Extrai-se da
Lei Federal n. 9.873/1999
(Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) disposições específicas de aplicação do instituto da prescrição em relação à ação punitiva a ser exercida pela Administração Pública Federal direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Vejamos:

“Art. 1o
Prescreve em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1o Incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
[sem destaque no original]

Em regulamentação as Leis Federais 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o
Decreto Federal n. 6.514/2008
(Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

“Art. 21.
Prescreve em cinco anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2o Incide a
prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o
art. 17-B da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
”
[sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal –
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
‘Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1738483/PR. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 28.5.52019. Publicado no DJe em 03.6.2019). [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lo.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no Recurso Especial n. 1.608.710/PR. Segunda Turma. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Julgado em 22.8.2017. Publicado no DJe em 28.8.2017). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCON.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que ‘o § 1.o do art. 1.o da Lei Federal n.o 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal’.

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1665491/PR. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 21.11.2017. Publicado no DJe em 28.11.2017). [sem destaque no original]

Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008
não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia
,
devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.”

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013.

No que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
a)
prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;
b)
prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a
c)
prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Em decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, o d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem a segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.
A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas
.

A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa
. A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito.”
(RAI n. 1010273-14.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Decisão prolatada em 05.10.2018).

No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV).

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
),
prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental
NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. Aliás, o próprio parágrafo 1o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que
“Considera-se
iniciada
a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do Auto de Infração
”
, e
NÃO FINALIZADA
.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o,
caput
) e do devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV),
compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos –
quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente
–, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Por fim, há ainda a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL
. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Oportuno registrar que verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, conforme preleciona o §3o, do art. 225, da Constituição Federal, bem assim o §4o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Aliás, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a tese da imprescritibilidade da pretensão que objetiva à
reparação
do dano ambiental (
que não é o caso dos autos, já que aqui tratamos de prescrição relativa à sanção administrativa e não de prescrição de obrigação de reparação civil do dano ambiental
), mormente por se tratar de direito
“inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal”
(REsp 1.120.117-AC, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Julgado em 10.11.2009. Informativo n. 415).

Igual caminho
– imprescritibilidade da pretensão que objetiva à reparação do dano ambiental na seara cível
– tem sido trilhado pelo E. TJMT. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO - ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO – PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DANO DESCRITO NA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental.

Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego), por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público.

As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito na inicial.”
(N.U 0000548-10.2011.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018). [sem destaque no original]

Em decisão recentíssima (20.4.2020), o Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no assunto, ao estabelecer a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, com repercussão geral reconhecia (Tema n. 999), conforme julgamento ocorrido no RE n. 654833/AC, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 999 da repercussão geral, extinguiu o processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli ltda, com base no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli (Presidente), que davam provimento ao recurso. O Ministro Roberto Barroso acompanhou o Relator com ressalvas. Foi fixada a seguinte tese: ‘
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’
, nos termos do voto do Relator. Falou, pela assistente Associação Ashaninka do Rio Amônia - APIWTXA, o Dr. Antonio Rodrigo Machado de Sousa. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2o, § 5o, da Res. 642/2019) Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020”.

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia;
b)
que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o
prazo prescricional –
05 (cinco) anos
–
estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos;
c)
que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013
– data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
;
d)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos
–
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o)

e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19,
caput
):
d.1)
pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou
d.2)
pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III);
e)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a
prescrição intercorrente
no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único);
f)
que as prescrições quinquenal (art. 19,
caput
) e intercorrente (art. 19, §2o) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos
– de acordo com as letras “d” e “e” –
, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo;
g)
finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da
prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator
, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído; e
h)
verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, cuja pretensão é imprescritível (STF, Tema n. 999).

Pois bem.

Dos documentos que instruem a inicial, nota-se que houve a instauração do
Processo Administrativo n. 384.021/2016
no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT para apurar o
Auto de Infração n. 0084D, datado de 03.8.2016.

A parte autora sustenta que o processo encontra-se paralisado desde 04.7.2017, consoante extrato de andamento processual acostado no Id. 63260715.

Com efeito, em consulta aos andamentos do Processo n. 384.021/2016 realizada nesta data –
http://www.protocolo.sad.mt.gov.br/consulta/cp.php

–, denota-se que o referido processo continua sem qualquer novo andamento desde 04.7.2017.

Infere-se que, entre a data do referido andamento –
04.7.2017
e a presente data –
data registrada no sistema
–,
transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2o).

Por outro lado, entre a data de lavratura do Auto de Infração –
03.8.2016

– e a presente data –
data registrada no sistema

(eis que as informações dão conta de que ainda não houve a homologação da infração ambiental) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo muito superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III).

Logo, conclui-se que atos administrativos impugnados, consubstanciados no
Auto de Infração n. 0084D
, assim como do
Termo de Embargo/Interdição n. 0032D,
apurados no âmbito do
Processo Administrativo n. 384.021/2016
, são nulos, em razão do comprovado extravio dos autos, assim como pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No que diz respeito a forma de arbitramento, o legislador estabeleceu no §8o, do art. 85, que os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Não obstante o que dispõe a previsão legal contida no §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4o), de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro.
Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido”.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019.) [sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE DE RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8
O
DO CPC) – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADOS – QUANTUM REDUZIDO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Nas ações extintas sem julgamento de mérito, é possível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento do ônus sucumbenciais, quando foi ela que deu causa ao ajuizamento da demanda (Princípio da Causalidade).

O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do Art. 85, §8 do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

(TJ-MT – EMBDECCV: 0003222-48.2017.8.11.0082, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE LIVEIRA, Data de Julgamento, 08/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2019). [sem destaque no original]

Logo, com relação ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, os valores devem ser fixados a partir da análise dos requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Deve-se ainda observar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade (art. 85, §8o, do CPC), nas causas em que for inestimável, irrisório ou muito alto o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa foi muito baixo ou muito alto; e
b)
o valor a ser arbitrado deverá observar (art. 85, §2o, do CPC) o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem desconsiderar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono, de modo a serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, impõe-se no caso a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme estabelecido no art. 85, §§2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil.

3.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

3.1.
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (Id. 66170940), por conseguinte,
DECLARO NULOS
o
Auto de Infração n. 0084D e o Termo de Embargo/Interdição n. 0032D
em face de MOACIR BRUNORO, apurados no âmbito do
Processo Administrativo n. 384.021/2016,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

3.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

3.3. Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1020727-48.2021.8.11.0000, Doutor ALEXANDRE ELIAS FILHO, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

3.4. Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

3.5. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

3.6. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

3.7. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que as teses defendidas pelo apelado não encontram amparo legal.

Sustenta que a prescrição intercorrente é aquela que resulta da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa.

Salienta que a prescrição ocorre quando o processo já iniciado fica paralisado, pendente de qualquer despacho ou decisão, por um determinado período de tempo.

Assevera que, da cópia que acompanha a petição da parte executada, o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento ou despacho por período superior a três anos.

Argumenta que mesmo com eventual extravio dos autos, não houve inércia capaz de caracterizar a alegada prescrição intercorrente.

Afirma que ocorrem diversos atos necessários para finalizar a apuração da infração administrativa, os quais interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

Destaca que, conforme já decidido pela jurisprudência pátria, todas as manifestações listadas são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Defende que, sob qualquer ângulo que se analise a pretensão deduzida, não ocorreu a alegada prescrição intercorrente.

Ressalta, também, que nos autos do procedimento administrativo não há evidência de prescrição da pretensão punitiva, pois a norma estabelecida pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n.° 1.986/2013,
“(...)é clara ao dispor
que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração INICIAR A APURAÇÃO da prática infracional
, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato”
.

Consigna que
“(...)não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao
prazo total de duração do processo administrativo,
ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo
”
.

Pontua, ademais, que inexiste nulidade decorrente do extravio dos autos administrativos, uma vez que, conforme a Portaria n.° 405/2014 da SEMA/MT, é possível a reconstituição do processo extraviado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 151245988, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 178748699).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que
, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1028890-88.2021.8.11.0041, ajuizada por MOACIR BRUNORO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, julgou procedente os pedidos contidos na inicial
(ID. 151245973).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada, qual seja, MOACIR BRUNORO,
ingressou, em 17.08.2021,
com a presente ação, em face da parte ora apelante, visando a nulidade do procedimento administrativo, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório devido ao extravio dos autos, além da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição da pretensão punitiva penal e da prescrição intercorrente.

O pedido liminar foi deferido, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo/Interdição (ID.151249785).

A
parte recorrente apresentou contestação (ID. 151249789).

Impugnação juntada no ID. 151245957.

Posteriormente, na data de 23.03.2022, foi proferida sentença, na qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, resultando na declaração de nulidade do Auto de Infração n.° 0084D e do Termo de Embargo/Interdição n.° 0032D apurados no âmbito do Processo Administrativo n.° 384.021/2016.

Inconformada, a parte apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a Administração Pública se expressa por meio da emissão de atos administrativos, os quais são realizados por seus agentes ou delegatários, com o propósito de gerar efeitos jurídicos em prol do interesse público.

Os atos administrativos estão submetidos ao regime jurídico administrativo, marcado pela prevalência do interesse público sobre o privado.

Tais atos, ao gerarem efeitos jurídicos imediatos, modificam a situação jurídica do destinatário, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, ou impondo uma obrigação.

Entretanto, para que um ato administrativo seja válido e alcance seus objetivos, é necessário o cumprimento dos requisitos da competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

É oportuno ressaltar que, em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, as atividades administrativas estão sujeitas ao escrutínio judicial.

Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, realizar uma análise rigorosa da legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Assim, sua competência se limita à anulação desses atos somente quando constatada sua ilegalidade ou ilegitimidade, abstendo-se de avaliar o mérito administrativo relacionado à conveniência e oportunidade das decisões proferidas pela administração pública.

Vale ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade. Portanto, compete aos interessados demonstrar o contrário em caso de instauração de ação visando à sua desconstituição.

In casu
, a parte promovente, ora recorrida, sustentou ser produtor rural e proprietário de um imóvel denominado Fazenda Jady II, localizada no município de Nova Ubiratã, MT, onde exerce suas atividades.

Afirma que, em 03.08.2016, uma equipe da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, o autuou por supostamente desmatar 195,5 hectares de vegetação nativa dentro da área de reserva legal e 46,72 hectares fora dela, além de queima sem autorização em 163,60 hectares de ARL, com imposição de multa no valor de R$ 2.251.200,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil e duzentos reais), fundamentada nos artigos 51, 52 e 60 do Decreto 6514/2008.

Assevera, ainda, foi notificado, no dia 09.08.2016, tendo apresentado sua defesa administrativa, na data de 26.08.2016. Na oportunidade, anexou um laudo técnico assinado por profissional habilitado, autorizando a limpeza de 247,78 hectares realizada no imóvel na área passível de uso do bem, assim como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) estadual. Portanto, alega que não houve o desmate que lhe foi acusado.

Argumente que, posteriormente, buscou saber sobre o andamento do procedimento administrativo, porém, foi informada de que não há movimentação desde 2017.

Salienta que, ao solicitar uma cópia dos autos, a tomou conhecimento de que o feito está extraviado, conforme comunicado pela Secretaria Ambiental nos anexos.

Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Auto de Infração
n.° 0084D
e no Termo de Embargo
n.° 0032D
, a parte apelada, deveria apresentar prova inequívoca nos autos que comprovem suas alegações.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3.
Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (grifos nossos).

Na espécie, observa-se que a parte recorrida anexou à inicial uma certidão expedida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração (ID. 151245946), assim como um Boletim de Ocorrência (ID. 151249758).

A certidão expedida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração confirma oficialmente o ocorrido, enquanto o Boletim de Ocorrência pode oferecer detalhes suplementares acerca das circunstâncias do extravio e quaisquer providências adotadas.

Estes documentos corroboram de maneira substancial a argumentação da parte recorrida, enfatizando a premente necessidade de uma resolução urgente para a situação em questão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a perda ou extravio do processo administrativo acarreta em sua equiparação à inexistência, resultando na invalidação do título originado do referido procedimento e na consequente impossibilidade de sua execução.

Tal posicionamento se fundamenta nos princípios basilares do ordenamento jurídico, notadamente a segurança jurídica e a presunção de veracidade dos documentos oficiais.

A privação dos autos do processo implica na obstrução do acesso das partes aos elementos probatórios essenciais para a efetivação de suas defesas, comprometendo, assim, a regularidade e a legalidade do trâmite administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)”.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO - PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a exeqüibilidade (inteligência do art. 2o, § 5o, inciso VI, da LEF). 4. Precedente desta Corte no REsp 274.746/RJ. 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 686777 MG 2004/0131278-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/10/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 218)”.

Nesse sentido, também, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

(N.U 1020741-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A ausência de notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. CRFB, artigo 5o, LIV e LV.
2 – A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.
3 – Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do devedor do ato de inscrição em dívida ativa que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade da CDA e da Execução Fiscal nela fundada. (N.U 1000503-90.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

Em face desse cenário, é imperativo reconhecer a nulidade do título oriundo do processo administrativo extraviado.

Ressalto, por oportuno, que o ente estadual restringiu-se a argumentar sobre a viabilidade da restauração dos autos, conforme estabelecido pela Portaria n.° 405/2014 da SEMA, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a efetivação de medidas para localizar o procedimento extraviado.

No concernente à prescrição da pretensão punitiva,
é pertinente mencionar que, de acordo com o Decreto Estadual n.o 1986/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
a demanda administrativa

que busca

averiguar a existência de

infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Importante consignar que a constituição do crédito ocorre com o encerramento do prazo administrativo, que marca o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário

Saliento, ainda, que incide a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o art. 19, §2o, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, II, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013).

No presente caso, constata-se que houve instauração do
Processo Administrativo n.° 384.021/2016, em 03.08.2016, sob a jurisdição da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, com o objetivo de investigar a suposta violação ambiental imputada ao Sr. Moacir Brunoro.

E, do exame dos fatos e documentos que instruem a ação, nota-se que o mencionado processo permanece paralisado desde 04.07.2017, conforme comprovado pelo documento anexado ao ID. 151245948.

Além disso, até a data de propositura da ação declaratória, em 17.08.2021, não houve qualquer manifestação ou andamento no referido procedimento.

Assim, considerando que não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva, não há que se falar em tal instituto,
uma vez que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.o 0084D –
03.08.2016
– e o ajuizamento do procedimento administrativo, não decorreu o referido prazo.

No entanto, diante da inércia do processo desde o extravio dos autos, verifica-se a configuração da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração, pois este permanece paralisado por mais de 3 (três) anos.

Logo, concluo que os atos administrativos impugnados, representados pelo Auto de Infração n.° 0084D e pelo Termo de Embargo/Interdição n.° 0032D, são nulos em virtude do comprovado extravio dos autos, bem como pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, somente para afastar a aplicação do instituto da prescrição da pretensão punitiva, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024